Tribunal: STJ
Processo: 1015195-64.2019.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209097 - MT (2025/0141216-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI -
MT014344
EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - MT025544
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: RENERIO DE CASTRO JUNIOR - MT025624A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE.
1. Nos termos da Súmula 393 do STJ, “A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória”.
2. No caso concreto, a revisão do entendimento firmado no acórdão
recorrido — no sentido de que a verificação da alegação de
pagamento a menor, para fins de aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN, exige dilação probatória — pressupõe o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do
recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51230574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: 9ff07aba-3c83-4138-b5c8-e990cc50ad30

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51230574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: 9ff07aba-3c83-4138-b5c8-e990cc50ad30

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209097 - MT (2025/0141216-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI -
MT014344
EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - MT025544
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: RENERIO DE CASTRO JUNIOR - MT025624A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE.
1. Nos termos da Súmula 393 do STJ, “A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória”.
2. No caso concreto, a revisão do entendimento firmado no acórdão
recorrido — no sentido de que a verificação da alegação de
pagamento a menor, para fins de aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN, exige dilação probatória — pressupõe o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do
recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por PETROLUZ
DISTRIBUIDORA LTDA. contra decisão de minha lavra, constante às e-STJ fls. 750
/757, na qual, ao reconhecer a inexistência de negativa de prestação jurisdicional e a
Documento eletrônico VDA49967129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:30
Código de Controle do Documento: 60b2f43a-02bb-4570-814a-e5eeafbfe45c

incidência do óbice previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, conheci do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Nas razões recursais (e-STJ fls. 750/756), a empresa agravante
sustenta que, ao contrário do que foi decidido, o conhecimento de seu recurso especial
não encontra impedimento na Súmula 7 do STJ. Argumenta, para tanto, que: (i) o
acórdão recorrido ao reconhecer a necessidade de dilação probatória, limitou-se às
informações constantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA), desconsiderando os extratos
de pagamento do ICMS-ST juntados às págs. 689/694, bem como o Auto de Lançamento
Complementar anexado às págs. 695/704; (ii) na hipótese de pagamento a menor, a
contagem da decadência para o lançamento de ofício deve observar o disposto no art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls. 764/768).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora trazidos não se mostram suficientes para
infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, “A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
No caso concreto, o acórdão recorrido, em consonância com esse
entendimento, consignou que a alegação fática apresentada pela parte excipiente — no
sentido de que teria ocorrido pagamento a menor, justificando a aplicação do art. 150, §
4o, do Código Tributário Nacional para fins de contagem da decadência — é
controvertida, demandando dilação probatória para sua comprovação.
Confira-se:
A parte Embargante sustenta que operou a decadência nos débitos cobrados na
CDA no 201516090, ao fundamento que se trata de ICMS-ST-Complemento,
ou seja, quando o contribuinte recolheu o imposto a menor, devendo ser
aplicado o art. 150, §4o, do CTN.
Dispõe o artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional, que:
[...]
Com efeito, quando ocorre o pagamento antecipado de forma parcial àquela
devida, sem que o contribuinte tenha incorrido em fraude, dolo ou simulação,
o prazo decadencial é regido pelo art. 150, §4o, do CTN.
[...]
Documento eletrônico VDA49967129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:30
Código de Controle do Documento: 60b2f43a-02bb-4570-814a-e5eeafbfe45c

No caso concreto, embora a parte sustente que houve o pagamento antecipado,
é necessária a dilação probatória para comprovação dos fatos arguidos, isto é,
o pagamento a menor, uma vez que a simples informação na CDA que se trata
de ICMS-ST não é capaz de comprovar o pagamento a menor.
Aliado a isso, o Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões, arguiu que “In
não houve pagamento. Desta feita, observa-se que não houve o
casu,
respectivo pagamento obrigando a adoção da regra do prazo decadencial do
artigo 173, I do CTN. E ainda, não cabe analisar o §4o do artigo 150 do CTN,
vez que tal regramento só se aplica para os casos em que há o pagamento, o
que não ocorreu - id. 27720480 -.
Portanto, não é incontroverso ou restou demonstrado, de forma clara, sem
dúvidas, que ocorreu o pagamento a menor, razão pela qual deve ser aplicado
a regra geral, isto é, o art. 173, I, do CTN.
Ressalta-se que a regra geral é a do art. 173, I, do CTN, aplicando o art. 150
do CTN apenas nos casos já elencados específicos, como pagamento a menor,
o que, a
, não restou demonstrado.
prima facie
Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes
de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que
poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.
Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não
comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias
que podem ser conhecidas de ofício.
[...]
Partindo dessas premissas, a manutenção da decisão proferida pelo magistrado
a quo, que rejeitou a exceção de pré-executividade diante da necessidade de
dilação probatória, é medida que se impõe.
Nesse cenário, a pretensão de reforma do acórdão recorrido
implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa
processual prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49967129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:30
Código de Controle do Documento: 60b2f43a-02bb-4570-814a-e5eeafbfe45c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.209.097 / MT
Número Registro: 2025/0141216-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05027508420158110041 10151956420198110000 202400159349 5027508420158110041
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI - MT014344
EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - MT025544
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : RENERIO DE CASTRO JUNIOR - MT025624A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI - MT014344
EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - MT025544
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : RENERIO DE CASTRO JUNIOR - MT025624A
TERMO
Documento eletrônico VDA50974393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:50
Código de Controle do Documento: 430a2c69-8768-4943-9ff0-118db4133f13

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:50
Código de Controle do Documento: 430a2c69-8768-4943-9ff0-118db4133f13